Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE SEIS ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS COM O INFANTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. A dinâmica da ação policial, descrita no auto de prisão em flagrante, denota a situação excepcional que autoriza o ingresso da polícia na residência, sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

2. O ato coator fundamenta de forma clara em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta da paciente e em sua reiteração delitiva.

4. Não há prova da debilidade do estado de saúde da paciente; ao contrário, o relatório médico produzido no hospital em que foi atendida, após passar mal na data de sua prisão, registra que a paciente encontrava-se estável e sem queixa.

5. A alegação de ser a paciente mãe de uma criança de 06 (seis) anos não lhe dá, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, pois, há fundadas dúvidas de que seu filho dependa de seus cuidados, sobretudo as declarações da vizinha, afirmando que a paciente reside sozinha.

6. Ordem denegada.